Tribunal: TJDFT
Processo: 0718368-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718368-78.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: F1 COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA, FELIPE ARAUJO OLIVEIRA, CLODOALDO BELAS OLIVEIRA FILHO, JANETE MACEDO ARAUJO, LEANDRO JOSE LEAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que: 1) determinou que o exequente, ora agravante, anexasse as atas dos balanços das empresas, cujas cotas sociais foram penhoradas, no prazo de trinta (30) dias, sob pena de desconstituição da penhora; 2) determinou a nomeação de perito contábil, às custas do exequente, após a juntada dos referidos documentos; 3) informou que o exequente deverá promover a liquidação de cotas perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal; 4) indeferiu o requerimento de penhora de bens na residência de Felipe Araújo de Oliveira, por se tratar de medida inócua ao resultado útil do processo; 5) intimou o exequente para que esclarecesse a finalidade da certidão de crédito por ele requerida. O agravante afirma que a decisão agravada afastou a possibilidade do direito ao recebimento da dívida quando nega a expedição mandado de penhora, avaliação e intimação de tantos bens quantos bastem para a garantia da obrigação, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833, na residência do executado Felipe Araujo de Oliveira. Sustenta que a decisão agravada onera o credor/agravante, colocando-o para o pagamento de perícia contábil, ao invés de impor aos devedores/agravados o ônus de pagar a perícia e apresentar os balanços especiais das empresas que tiveram as cotas penhoradas, isto porque são documentos que somente o executado possui, e o Juiz é quem tem força para exigi-los. Entende que isto não é tão oneroso para os executados, que tem a obrigação legal das demonstrações financeiras, bastando simplesmente apresentá-las, é o que se requer. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. O agravante foi intimado, por meio do despacho de id 36101617, para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do recurso por: 1) supressão de instância quanto ao requerimento de que seja imposto aos executados/agravados o ônus de pagar a perícia contábil; 2) ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada quanto aos demais requerimentos. O agravante opôs embargos de declaração contra o despacho acima mencionado, os quais não foram conhecidos. Foi concedido novo prazo para que o agravante cumprisse integralmente o despacho de id 36101617. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação do agravante. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, na medida em que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão atacada. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O princípio da dialeticidade é acolhido por este Tribunal de Justiça, como demonstram os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENOVAÇÃO DE REQUERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VERIFICAÇÃO. 1. As razões recursais que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão impugnada violam frontalmente o princípio da dialeticidade. 2. Não tendo a parte arrazoado corretamente seu inconformismo recursal em contrariedade com as razões de decidir efetivamente utilizadas na decisão recorrida, não se admite o processamento do agravo na parte em que deixou de impugná-la especificamente. (...) (Acórdão 1315852, 07486385620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE VENDA DE PRODUTO E SERVIÇO. PISCINA E INSTALAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SUBCONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DE SENTENÇA EM AUTOS DIVERSOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 5. Pelo Princípio da Dialeticidade, os recursos devem impugnar as considerações que serviram de base ou fundamentos para decisão combatida, de modo a permitir ao recorrido a apresentação de contrarrazões e, ainda, fixar os limites da atuação do órgão judicial revisor, sob pena de inadmissibilidade. (...) (Acórdão 1315638, 07032175920198070006, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, ainda, que a irresignação do agravante quanto ao ônus de pagar a perícia contábil não foi submetida à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE EXIGIR CONTAS. DESCABIMENTO. CONVICÇÃO DO JULGADOR. 1. Diante de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, a Corte Revisora não poderá se pronunciar, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1383967, 07204883120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PEDIDO DE RESILIÇÃO DO CONTRATO. FATO INCONTROVERSO. COBRANÇA DE MENSALIDADES CONCERNENTES A PERÍODO POSTERIOR AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Questão que não foi discutida na instância de origem não pode ser invocada nas razões recursais nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1388738, 07194633220218070016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.